Tribunal: STJ
Processo: 5213103-92.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2827183 - RS(2024/0480387-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: FIO FORTE SA INDUSTRIAL E COMERCIAL
ADVOGADOS
: CLAUDIO LEITE PIMENTEL - RS019507
DEISE GALVAN BOESSIO - RS037736
MARCELO SALDANHA ROHENKOHL - RS048824
ANTÔNIO AUGUSTO DELLA CORTE DA ROSA - RS075672
CAROLINE TEN CATEN - RS078918
EDUARDO PRETTO MOSMANN - RS080139
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES
: MARCOS ANTONIO MIOLA - RS028984
GUILHERME VALLE BRUM - RS064317
EMENTA
PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES E
CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não há nulidade na decisão colegiada sobre questão passível de ser
decidida por meio de decisão monocrática.
2. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
3. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não acolher os embargos de declaração,
05/03/2026 11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/03/2026 14:26:30
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 2d995037-57dc-4713-86f8-198840603e9b

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54950499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/03/2026 14:26:30
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 2d995037-57dc-4713-86f8-198840603e9b

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2827183 - RS(2024/0480387-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: FIO FORTE SA INDUSTRIAL E COMERCIAL
ADVOGADOS
: CLAUDIO LEITE PIMENTEL - RS019507
DEISE GALVAN BOESSIO - RS037736
MARCELO SALDANHA ROHENKOHL - RS048824
ANTÔNIO AUGUSTO DELLA CORTE DA ROSA - RS075672
CAROLINE TEN CATEN - RS078918
EDUARDO PRETTO MOSMANN - RS080139
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES
: MARCOS ANTONIO MIOLA - RS028984
GUILHERME VALLE BRUM - RS064317
EMENTA
PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES E
CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não há nulidade na decisão colegiada sobre questão passível de ser
decidida por meio de decisão monocrática.
2. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
3. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 528-543) opostos por FIO FORTE

SA INDUSTRIAL E COMERCIAL contra acórdão por mim relatado que negou
provimento ao respectivo agravo interno, nos termos da seguinte ementa (fls. 511-513):
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
AVALIAÇÃO
DE
IMÓVEL
PENHORADO
E
INTIMAÇÃO.
CONTRIBUINTE.
NULIDADE PROCESSUAL.
DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.022
CIVIL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
Documento eletrônico VDA54596192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 04/03/2026 12:06:56
Código de Controle do Documento: fee7f701-0b75-40b9-ad4d-ad9753a86978

INEXISTÊNCIA. DECISÃO SURPRESA (ARTS. 7o, 9o E 10 DO CPC).
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO
(ARTS.
805,
PARÁGRAFO ÚNICO; 873, INCISOS II E III; 875; E 1.000 DO CPC).
AUSÊNCIA.

SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
SÚMULA
7/STJ.
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO,
DESPROVIDO.

A parte embargante aduz a nulidade do julgamento colegiado por omissão
quanto ao disposto no
do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 34, inciso VII,
Justiça (RISTJ). Sustenta que o agravo em recurso especial deveria ter sido decidido
monocraticamente pelo Relator, com possibilidade de agravo interno, e que houve
pedido de retirada de pauta não apreciado, o que teria acarretado cerceamento de defesa
(fls. 531-532).
Aduz omissão e contradição sobre a necessidade de nova avaliação do imóvel
penhorado. Afirma que “a REAVALIAÇÃO do BEM PENHORADO fora determinada
por esta mesma Turma do STJ e não observada na origem”, invocando a decisão
proferida nos autos do
(fls. 532-534). Alega contradição com
REsp n. 1.258.908/RS
outros precedentes deste STJ (fl. 536-537).
Aponta omissão no exame dos arts. 805, parágrafo único; 873, incisos II e III;
e 875, do Código de Processo Civil. Sustenta que tais dispositivos amparam nova
avaliação quando houver majoração do valor do bem penhorado ou fundada dúvida sobre
o valor atribuído (fls. 537-538 e 540-541).
Em conclusão, requer a anulação do acórdão embargado por violação ao
do RISTJ, ou, superada a preliminar, o suprimento das omissões e
art. 34, inciso VII,
contradições, com provimento do agravo em recurso especial para anular a decisão pela
qual rejeitados os embargos de declaração na origem ou, desde logo, prover o mérito (fl.
542).
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 551-555.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
A questão preliminar de nulidade do julgamento colegiado do agravo em
recurso especial não pode prosperar, por ser inviável o reconhecimento da usurpação de
competência do Ministro Relator pelo órgão colegiado do qual faz parte.
Haveria usurpação da competência do órgão colegiado - e, portanto, nulidade
processual - se a atuação do Ministro Relator tivesse ultrapassado os limites impostos
pelo
do Código de Processo Civil e pelo art. 34 do Regimento Interno do
art. 932
Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA54596192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 04/03/2026 12:06:56
Código de Controle do Documento: fee7f701-0b75-40b9-ad4d-ad9753a86978

A recíproca, porém, não é verdadeira: nos casos em que admissível a decisão
monocrática, será também admissível a decisão colegiada pelo órgão ao qual caberia a
apreciação do eventual agravo interno, por ser a interpretação mais consentânea com a
instrumentalidade das formas e com a economia processual. Seria, com efeito, ilógico e
contrário ao primado da economia processual substituir a decisão colegiada já proferida
por decisão monocrática passível de recurso dirigido ao órgão responsável pela decisão
colegiada já proferida. Em sentido semelhante, já se decidiu que:

O julgamento colegiado de embargos de declaração interpostos em face de
decisão monocrática, caracteriza
, ensejando, tão somente,
error in procedendo
nulidade processual relativa, a qual reclama, de quem alega em seu favor,
demonstração efetiva do prejuízo sofrido, em observância ao princípio do pas de
(STJ, EDcl nos EDcl no
Rel. Ministra
nullité sans grief"
REsp 1.337.505/RN,
REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/05/2017)

Passo a apreciar as demais alegações da parte embargante.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
O acórdão embargado registrou inexistência de negativa de prestação
jurisdicional (art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil), com transcrição de
trechos do julgado de origem que enfrentaram as questões sobre avaliação do imóvel e
intimação, preclusão e atos processuais (fls. 517-519).
Quanto à alegação de decisão surpresa e à preclusão lógica (arts. 7o, 9o, 10 e
1.000 do Código de Processo Civil), concluiu-se pela incidência da
por
Súmula n. 7/STJ,
demandar revolvimento do conjunto fático-probatório, com apoio em precedente: “AgInt
no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.398.358/RJ,
julgado em
DJe de
” (fl. 520).
4/12/2023,
6/12/2023
Reconheceu-se ausência de prequestionamento dos arts. 805, parágrafo único;
873, incisos II e III; e 875, do Código de Processo Civil, aplicando-se a
com apoio adicional na
(fls. 520-521).
Súmula n. 211/STJ,
Súmula n. 356/STF
A omissão relativa ao suposto descumprimento de decisão proferida nos autos
do REsp n.
é inexistente por não se tratar de matéria sobre a qual deveria o
1.258.908/RS
Documento eletrônico VDA54596192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 04/03/2026 12:06:56
Código de Controle do Documento: fee7f701-0b75-40b9-ad4d-ad9753a86978

órgão decisório nestes autos ter se manifestado. O eventual descumprimento de decisão
deste Tribunal deve ser objeto de impugnação pela via processual própria - reclamação,
conforme normas dos artigos 988 e seguintes do CPC.
É inviável, portanto, o reconhecimento das omissões alegadas.
Por fim, a contradição a ser sanada por meio dos embargos de declaração é
aquela que se caracterize como interna à decisão embargada. É a contradição entre os
seus próprios elementos e não entre estes e elementos fáticos ou jurídicos externos. E
não, igualmente, entre os elementos fáticos considerados na decisão embargada e aqueles
considerados em precedente nela mencionado.
A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão
da lide, é incabível na via dos embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados
art. 1.022,
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.978.532/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA54596192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 04/03/2026 12:06:56
Código de Controle do Documento: fee7f701-0b75-40b9-ad4d-ad9753a86978

1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.928.910/RS,
Seção, julgado em
DJe de
)
19/12/2023,
5/2/2024.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54596192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 04/03/2026 12:06:56
Código de Controle do Documento: fee7f701-0b75-40b9-ad4d-ad9753a86978

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AREsp 2.827.183 / RS
Número Registro: 2024/0480387-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01010500226710 1010500226710 50255230520218210010 52131039220238217000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FIO FORTE SA INDUSTRIAL E COMERCIAL
ADVOGADOS
: CLAUDIO LEITE PIMENTEL - RS019507
DEISE GALVAN BOESSIO - RS037736
MARCELO SALDANHA ROHENKOHL - RS048824
ANTÔNIO AUGUSTO DELLA CORTE DA ROSA - RS075672
CAROLINE TEN CATEN - RS078918
EDUARDO PRETTO MOSMANN - RS080139
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES : MARCOS ANTONIO MIOLA - RS028984
GUILHERME VALLE BRUM - RS064317
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: FIO FORTE SA INDUSTRIAL E COMERCIAL
ADVOGADOS
: CLAUDIO LEITE PIMENTEL - RS019507
DEISE GALVAN BOESSIO - RS037736
Documento eletrônico VDA54917666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:43:24
Código de Controle do Documento: 9f092586-ecbe-4c8f-9bdc-5dac3f538eb6

MARCELO SALDANHA ROHENKOHL - RS048824
ANTÔNIO AUGUSTO DELLA CORTE DA ROSA - RS075672
CAROLINE TEN CATEN - RS078918
EDUARDO PRETTO MOSMANN - RS080139
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES : MARCOS ANTONIO MIOLA - RS028984
GUILHERME VALLE BRUM - RS064317
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração,
05/03/2026
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54917666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:43:24
Código de Controle do Documento: 9f092586-ecbe-4c8f-9bdc-5dac3f538eb6